Tribunal: TJDFT
Processo: 0732353-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732353-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: FLAVIA APARECIDA SQUINCA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela ofendida FLÁVIA APARECIDA SQUINCA (ID n. 39725758), em face da decisão do MM. Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, que, em 10/09/2022, nos autos 748934-59.2022.8.07.001, indeferiu o pedido de medida protetiva pleiteado pela Reclamante (ID n. 39725758). A Reclamante requer o deferimento liminar de medidas protetivas em seu favor, pelo prazo de duração do processo ou outro razoável. No mérito, a confirmação da concessão de medidas protetivas em seu favor. Narra a Reclamante que o agressor proferiu agressões verbais contra ela, dizendo: “mãe de merda”, “você não devia ficar aí num bar como uma qualquer, deveria estar em casa esperando ela, isso não é hora de mulher ficar na rua”. Assinala a Reclamante que as falas acima causaram-lhe constrangimento, humilhação, chantagem, ridicularização e limitação do direito de ir e vir, implicando em dano emocional e prejuízo à sua saúde psicológica e autoestima. Aduz a Reclamante que em 07/09/2022, ela entregou remédio para o agressor, para que fosse dado à filha, mas que ele jogou o remédio no chão e disse que não daria o remédio. Argumenta a Reclamante que a concessão de medida protetiva de urgência se faz necessária, por se tratar de violência de gênero e para garantir a sua saúde física e psíquica, mediante a proibição de aproximação e contato até o julgamento do mérito da Reclamação. Sustenta que se faz presente o periculum in mora, pois o acusado poderá se aproximar da Reclamante e importuná-la, e que o fumus boni iuris estaria evidenciado pelo Questionário de Avaliação de Risco e pelo relatório médico acostado aos autos. A inicial veio acompanhada de documentos (ID n. 136359152). Relatado o necessário, decido. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF, admito a presente Reclamação. Conforme se extrai dos autos, a Reclamante Flávia Aparecida Squinca requer a concessão liminar de medidas protetivas em seu favor, para garantia de sua saúde física e psíquica. Com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha elenca um rol de medidas protetivas de urgência, de natureza cautelar, necessárias para instrumentalizar a eficácia do processo, além de proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Assim, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e de materialidade do delito, praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris), e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa, devendo permanecer enquanto houver risco à integridade física, psicológica ou patrimonial da ofendida, sob pena de configuração de constrangimento ilegal. No caso dos autos, muito bem entendeu o Juízo de Plantão não estar presente a urgência da medida e acrescentou que os autos evidenciam ser inviável a concessão de medida protetiva, nos termos a seguir expostos (ID n. 136358375): “Na hipótese em comento, a ocorrência policial acostada aos autos não narra nenhuma situação de violência doméstica que possa estar submetida à requerente, porquanto não se identifica que a conduta do suposto autor fora praticada em razão do gênero, mas sim em função de desentendimentos familiares quanto ao local de entrega da filha comum, assim como suposta opinião do requerido sobre o tipo de relacionamento da requerente com seu novo namorado, retirando, assim, a condição de vulnerabilidade da vítima, imprescindível para a aplicação da lei adjetiva. Com efeito, a Lei Maria da Penha é norma de aplicação restrita, pois a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão tenha efetiva motivação de gênero, (art. 5o). Desse modo, não é qualquer agressão contra determinada mulher capaz de ensejar a aplicação da referida Lei, que tem como objetivo, portanto, assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito de violência doméstica. Assim, não é suficiente a existência de violência contra a mulher, sendo necessário que essa violência tenha sido praticada em razão do gênero da ofendida, e que esta se encontre em situação se inferioridade ou vulnerabilidade em relação ao agressor, o que não ocorre na espécie. Neste sentido, colaciono os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, CP). DECISÃO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS CRIMINAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO MANTIDA. 1 Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que declinou de competência para uma das Varas Criminais da mesma Circunscrição Judiciária, por não vislumbrar situação de violência doméstica e familiar. 2 Há que se manter a decisão que declinou de competência, uma vez que os elementos dos autos evidenciam que o crime de lesão corporal não foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar. De acordo com o depoimento da própria vítima, o relacionamento entre irmãos sempre foi conturbado; no dia dos fatos, as agressões advieram exclusivamente de desentendimento banal porque o acusado encontrou a porta da sala fechada ao chegar em casa, discussão potencializada pela ingestão de álcool, sem demonstração de motivação de gênero. Precedentes. 3 Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (Acórdão 1367316, 07153220920218070003, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em juízo de cognição sumária, o exame se limita aos fatos narrados no procedimento policial, que, entretanto, se encontra desprovido de indícios necessários à formação de um juízo de valor seguro sobre a necessidade da tutela emergencial pretendida, ainda mais considerando que as partes possuem filha em comum e precisam necessariamente conversar sobre rotinas e horários. Recomenda a prudência, assim, que o pedido seja melhor instruído e submetido a análise por seu juízo natural. Ante o exposto, considerados os escassos elementos de prova constantes dos autos, INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de medidas protetivas, sem prejuízo de melhor análise do pleito pelo juízo natural, a quem os autos devem ser oportunamente remetidos”. O feito foi encaminhado ao Juízo natural da causa, 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que deu prosseguimento sem alterar a decisão impugnada (ID n. 136358375). Depreende-se dos elementos informativos, que a Reclamante, registrou Boletim de Ocorrência Policial afirmando que Dario Martins Palhares de Melo, ora agressor, é uma pessoa agressiva e violenta, que já a agrediu fisicamente e verbalmente em outro momento; que registrou outras ocorrências contra o agressor, com quem conviveu e possui uma filha em comum. Afirma que no dia 29/09/2021 ele gritou na janela: “mãe pobre e mãe de merda”; que, no dia 26/06/2022, ele ligou para a Reclamante, que estava em um restaurante, dizendo: “Você não devia ficar aí num bar como uma qualquer, deveria estar em casa esperando-a, isso não é hora de mulher ficar na rua”. Afirma que, no dia 03/06/2022, o agressor somente entregou a filha em comum, com intervenção da 1a DP; que no dia 14/08/2022, o agressor foi buscar a filha na casa do pai da Reclamante e tendo afirmado “você está fazendo mal para nossa filha, por causa do registro na DPCA e porque a Juíza tirou minha pernoite”; que no dia 07/09/2022, a Reclamante entregou um remédio, que era para ministrar para a filha, mas o que agressor jogou-o no chão e disse que não daria; que no dia 17/08/2022, o agressor foi na casa do namorado da Reclamante, dizendo que queria entregar uma notificação extrajudicial, mas que o namorado dela não quis recebê-lo. Afirma, que no dia 21/08/2022, o agressor teria encaminhado mensagem dizendo que a filha em comum estava em situação de risco de abuso sexual, quando estava na casa da amiga da Reclamante. Diz que no dia 09/09/2022, o agressor disse que não entregaria a filha em comum em Águas Claras, mas na residência da Reclamante na Asa Norte, que ele disse ao namorado da Reclamante que ela iria dar um ‘golpe’ nele, como que ela se sentiu ofendida, temendo por sua segurança, pois considera o ex-companheiro agressivo. Analisando a fundamentação supratranscrita, bem como a documentação colacionada aos autos, não se vislumbra, num primeiro momento, motivos suficientes para concessão liminar da medida pleiteada. Conforme assinalado na decisão impugnada, não houve relato de ameaça do agressor em desfavor da Reclamante, mas tão somente uma discussão acerca do local de entrega da filha, bem como, um sentimento de insatisfação da Reclamante acerca da suposta opinião do agressor em relação a ela, de forma que não há evidências de que a integridade física ou mesmo psicológica da Reclamante possa estar em risco iminente. Ademais, os autos não demonstram de forma robusta eventual vulnerabilidade da vítima. Neste ponto, como bem consignado na decisão impugnada, o agressor e a Reclamante possuem uma filha em comum e precisam conversar, em especial, sobre os cuidados e visitação, não sendo, em princípio, a medida protetiva, a forma adequada para a solução das divergências. Quanto ao fato de o agressor, supostamente, ter jogado o remédio da filha fora, não merece maiores ilações, pois o agressor é médico e, por ofício, tem melhores condições de avaliar a situação de saúde da própria filha, não havendo elementos de maus tratos. Cumpre destacar que os fatos relatados pela vítima não são contemporâneos, de forma a remanescer dúvida acerca da urgência da medida. Alegou a Reclamante que haveria informações relevantes no Formulário Avaliativo dos Fatores de Risco. Todavia, referido documento não foi acostado aos autos, impossibilitando qualquer juízo de valor. Observa-se, assim, que as circunstâncias narradas nos autos, não evidenciam risco iminente à integridade física e psicológica da Reclamante e que os fatos relatados não se mostram contemporâneos, a corroborar com a decisão impugnada. Dessa forma, não persistindo elementos que ensejem a concessão liminar, inviável a concessão do pedido cautelar liminar pleiteado. Portanto, há que se manter, por ora, a decisão que concluiu pelo indeferimento do pedido de medidas protetivas de urgência. Assim sendo, nos termos do artigo 235, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o suposto agressor para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de outubro de 2022 15:43:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator